Tribunal: TJES
Processo: 5017989-61.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acordo Homologado/Efeitos; Adequação da Ação / Procedimento
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017989-61.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDILBERTO STABENOW

AGRAVADO: SILMAR PEREIRA SENA

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS EM IMÓVEL. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou as preliminares de incompetência absoluta, inépcia da petição inicial e ausência de documentos essenciais, com saneamento do feito, em demanda que busca indenização por benfeitorias realizadas em imóvel, com fundamento nos arts. 1.219 e seguintes do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se a controvérsia sobre indenização por benfeitorias em imóvel desloca a competência para a Justiça do Trabalho em razão de relação empregatícia pretérita e de acordo homologado naquela esfera; (ii) estabelecer se a petição inicial é inepta por insuficiência de detalhamento das benfeitorias; (iii) determinar se a ausência de notas fiscais/recibos na propositura da ação configura falta de documentos essenciais e impõe extinção prematura do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pretensão indenizatória por benfeitorias, fundada nos arts. 1.219 e seguintes do Código Civil, possui natureza eminentemente civil, e o objeto central da demanda envolve questão possessória e direito de retenção/indenização, não versando sobre parcelas salariais ou verbas tipicamente trabalhistas.

4. A existência de relação de emprego pretérita entre as partes não altera a competência quando a causa de pedir e o pedido se vinculam a direito civil sobre benfeitorias em imóvel, e a análise do mérito não depende de interpretação de acordo homologado na Justiça do Trabalho.

5. A quitação conferida em acordo trabalhista, ainda que ampla, restringe-se, em regra, às parcelas de natureza trabalhista e não alcança automaticamente direitos de natureza civil que não foram expressamente transacionados.

6. A inépcia não se configura quando eventual falta de minúcia no detalhamento das benfeitorias é defeito sanável pela instrução probatória, devendo ser prestigiada a primazia do julgamento de mérito, especialmente diante do deferimento de prova oral.

7. O exercício efetivo do contraditório pela parte ré, que compreende o pleito e impugna os fatos, evidencia a suficiência da narrativa inicial para o desenvolvimento regular do processo.

8. A ausência de notas fiscais ou recibos na propositura não constitui falta de documento indispensável, pois tais elementos são meios de prova do fato constitutivo, cuja demonstração pode ocorrer por outros meios durante a instrução, sem prejuízo da incidência do art. 373, I, do CPC quanto ao ônus probatório do autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A pretensão de indenização por benfeitorias em imóvel, fundada no Código Civil, atrai a competência da Justiça Comum, ainda que as partes tenham mantido relação de emprego pretérita e exista acordo homologado na Justiça do Trabalho, quando o objeto da demanda não envolve verbas trabalhistas nem depende da interpretação da transação trabalhista.

2. Não é inepta a petição inicial cujo eventual déficit de detalhamento das benfeitorias seja sanável por instrução probatória, devendo prevalecer a primazia do julgamento de mérito.

3. Notas fiscais e recibos relativos às benfeitorias não constituem documentos indispensáveis à propositura da ação, por se tratarem de meios de prova do fato constitutivo, suscetíveis de complementação por outros meios, sem afastar o ônus probatório do art. 373, I, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.219 e seguintes; CPC, art. 373, I.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por Alarico Siebert (Id. 17742758), em face da sentença (Id. 17742757) que, na presente Ação de Restituição de Valores c/c Pedido de Reparação por Danos Morais, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões recursais (Id. 17742758), o Apelante sustenta, em síntese: (a) a aplicabilidade da Súmula 479 do STJ e a responsabilidade objetiva da instituição financeira por falha na prestação do serviço (vazamento de dados), haja vista que o boleto fraudado continha os dados precisos do contrato; (b) a ocorrência de cerceamento de defesa ante o não deferimento da inversão do ônus da prova para que o banco apresentasse as gravações telefônicas; e (c) a necessidade de reforma da sentença para condenar o recorrido à repetição do indébito em dobro e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

O Apelado apresentou contrarrazões (Id. 17742762), pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

É o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, data da assinatura eletrônica.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Agravo de Instrumento n. 5017989-61.2025.8.08.0000

Agravante: EDILBERTO STABENOW

Agravado: SILMAR PEREIRA SENA

Relator: Desembargador Alexandre Puppim

VOTO

Conforme relatado, insurge-se o recorrente contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Ecoporanga nos autos da ação Procedimento Comum Cível ajuizada por SILMAR PEREIRA SENA, na qual o Magistrado de origem rejeitou as preliminares de incompetência absoluta, inépcia da petição inicial e ausência de documentos essenciais, saneando o feito.

Após a devida apreciação dos autos, não vejo como possa me afastar das conclusões lançadas na decisão inicial constante no id. 16671311, invocando-as para fundamentar o não provimento do presente recurso.

Analisando a decisão atacada e os argumentos do agravante, verifica-se que o magistrado de primeiro grau rejeitou corretamente as preliminares suscitadas pelo ora recorrente.

Quanto à incompetência absoluta, não prospera a alegação. A ação proposta visa à indenização por benfeitorias realizadas em imóvel, com fundamento nos arts. 1.219 e seguintes do CC, o que demonstra a natureza eminentemente civil da lide.

A discussão não se refere a parcelas salariais ou a verbas tipicamente trabalhistas. O fato de as partes terem mantido uma relação de emprego pretérita não possui o condão de deslocar a competência para a Justiça Laboral, visto que o objeto central da demanda é a questão possessória e o direito de retenção/indenização, cuja análise não depende da interpretação de acordo homologado na Justiça do Trabalho.

Como bem observou o julgador, “
o acordo homologado na Justiça do Trabalho (Processo nº 0000462-65.2021.5.17.0181) versou sobre verbas de natureza salarial e indenizatória decorrentes do contrato de trabalho, conferindo ‘plena, geral e irrevogável quitação do contrato de trabalho’. Tal quitação, ainda que ampla, restringe-se, em regra, às parcelas de natureza trabalhista, não alcançando, de forma automática, direitos de natureza civil que não foram expressamente objeto da transação.
”.

Em relação à inépcia da petição inicial, o juízo de origem agiu com acerto ao prestigiar o princípio da primazia do julgamento de mérito. Embora o detalhamento das benfeitorias pudesse ter sido mais minucioso, a falta de precisão na fase postulatória não gera a extinção prematura do feito quando o defeito se mostra sanável por meio da produção de provas, especialmente a prova oral já deferida na decisão recorrida.

Ademais, a defesa apresentada pelo réu, ora agravante, demonstrou que houve o pleno exercício do contraditório, uma vez que compreendeu o pleito e impugnou os fatos alegados.

No que tange à ausência de documentos essenciais, o argumento também não se sustenta. O direito à indenização por benfeitorias, de fato exige, a comprovação do gasto ou do seu valor, nos termos do art. 373, I, do CPC, mas a ausência de notas fiscais ou recibos no momento da propositura da ação não pode ser considerada fatal, sob pena de violação ao direito de acesso à justiça. Tais documentos são considerados apenas meios de prova do fato constitutivo, e não documentos indispensáveis à propositura da demanda.

Afinal, o agravado pode perfeitamente demonstrar a realização e o custo das benfeitorias por outros meios probatórios, a serem produzidos durante a fase de instrução.

Conclui-se, assim, que as razões recursais não apresentam elementos suficientes para infirmar a correção da decisão recorrida.

P
or tais razões,
conheço do recurso e a ele nego provimento
.

É como voto.